Tribunal: TJDFT
Processo: 0730172-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 311, §2o, III, do Código Penal, consistente na condução de veículo com sinais identificadores adulterados. A Defesa alegou ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, inexistência de elementos concretos que justificassem a medida extrema, e pleiteou a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, à luz dos requisitos legais e constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e reincidência, pois o paciente já cumpria pena em regime aberto por crimes anteriores.
4. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva observou os requisitos dos artigos 312 e 313, I e II, do CPP, com fundamentação na periculosidade do agente e na necessidade de garantir a ordem pública.
5. A contemporaneidade da medida foi reconhecida, considerando que os fatos são recentes e os fundamentos da prisão permanecem válidos.
6. A alegação de boa-fé na aquisição do veículo não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
8. A jurisprudência do TJDFT e do STJ corrobora a legalidade da prisão preventiva em casos de reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria, materialidade, risco de reiteração delitiva e contemporaneidade dos fundamentos. 2. A reincidência e o descumprimento de pena anterior justificam a segregação cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva. 4. A alegação de boa-fé na prática do delito não pode ser analisada em habeas corpus, por demandar prova."

Dispositivos relevantes citados: arts. 282, §6o, 310, II, 312, 313, I e II, 315, §1o, e 316 do CPP; art. 311, §2o, III, do CP.
Jurisprudência relevante citada: HC 311909/CE, STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura, RHC 054750/DF, STJ, Min. Ericson Maranho, Acórdão 1685706, TJDFT, Rel. Josapha Francisco dos Santos, Acórdão 1856091, TJDFT, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, Acórdão 1998454, TJDFT, Rel. Simone Lucindo.